Tribunal: TJES
Processo: 5010264-17.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2023-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010264-17.2023.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ANTONIO JOSE RECO
APELADO: EDSON VIAL
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO. APREENSÃO DECORRENTE DE DENÚNCIA DE ESTELIONATO. RESTRIÇÃO. ATO PRATICADO PELA AUTORIDADE POLICIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em que pese a alegação de que os motivos que deram causa à denúncia decorrem, em verdade, de um desacordo comercial, a narrativa e documentos demonstram que toda questão está vinculada a uma questão criminal, notadamente porque a apreensão e entrega do bem ao proprietário inicial decorreu de uma decisão da autoridade policial;

2. Ainda que se aponte o plano de fundo da desavença, não se pode ignorar que houve uma denúncia formalizada de estelionato, cuja apuração está sendo realizada pela delegacia de Cachoeiro de Itapemirim. Assim, a pretensão do recorrente de restituição de posse do bem passa obrigatoriamente pela desconstituição da decisão administrativa, o que não se aparenta adequada pela via processual e juízo escolhidos;

3. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 04 de julho de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº. 5010264-17.2023.8.08.0024

Apelante: Antônio José Reco

Apelado: Edson Vial

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível, com pedido de tutela antecedente recursal, interposta contra a sentença (ID 4965915) proferida pelo MM. Juiz de Direito da Sexta Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos da ação de tutela cautelar antecedente ajuizada por Antônio José Reco contra Edson Vial, por entender pela inadequação da via eleita pelo autor, julgou extinta a ação sem resolução de mérito.

Em suas razões recursais, pretendendo a nulidade da sentença, sustenta o apelante que (a) não constitui objeto da ação a revisão do ato administrativo da autoridade policial ou mesmo a análise de existência do crime de estelionato, mas apenas a garantia de posse do veículo a quem de direito; (b) mesmo o art. 120 do Código de Processo Penal permitindo à autoridade policial ou juiz restituir bem apreendido, teve seu pedido negado pelo delegado, que optou entrar o veículo ao denunciante, Sr. Assad Said El Jurdi Filho; (c) estando o bem na mão de terceiro, ainda como depositário fiel, cabe ao juízo cível a discussão da posse entre os particulares; (d) o boletim de ocorrência que apontou o suposto estelionato foi registrado 2 meses após a aquisição do veículo, envolvendo apenas terceiros, o que confirma a sua boa-fé; (e) houve, na verdade, um desacordo comercial entre Edson Vial, Assad Said El Jurid Filho e Izaac Gabriel Borin; (f) quitou integralmente o bem, sendo manifesto seu prejuízo pela impossibilidade de fruição do bem, não podendo ser atingido pela evicção; (g) ao extinguir a ação, o magistrado não se pronunciou sobre o pedido liminar consistente na restituição bem, que deve ser determinada em razão da presença do periculum in mora e fumus boni iuris.

Sem contrarrazões em razão da ausência de citação na origem.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 16 de junho de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

O recorrente, em sua inicial, busca, em tutela cautelar antecedente, a restituição do veículo Hyundai Creta 2.0, ano/modelo 2020/2021, Placa RML4G31, que adquiriu de Edson Vial, pelo valor de R$ 95.000,00 (novena e cinco mil reais), alegando que o respectivo bem foi apreendido em uma operação policial em razão de uma restrição de circulação determinada pelo delegado de polícia da delegacia de Cachoeiro de Itapemirim, decorrente de uma denúncia de suposto crime de estelionato registrado por Izaac Gabriel Borin Borges, para quem o bem foi entregue após a apreensão.

Em que pese a alegação de que os motivos que deram causa à denúncia decorrem, em verdade, de um desacordo comercial, a narrativa e documentos demonstram que toda questão está vinculada a uma questão criminal, notadamente porque a apreensão e entrega do bem ao proprietário inicial decorreu de uma decisão da autoridade policial.

Nesse passo, como consignado pelo magistrado de origem,

[...] “
não vislumbro a possibilidade de deferir a reintegração da posse sem que se proceda à prévia análise da legalidade da medida adotada pelo Delegado de Polícia, de modo que a restrição administrativa é ato praticado por agente público, cuja atuação é dotada de presunção de legalidade, não sendo possível desassociar o pedido do autor da análise da (i)legalidade da restrição/abusividade da conduta do agente, tratando-se de consequência lógica.

Não há como determinar a desconstituição de ato administrativo, considerado aquele praticado por funcionário público, no exercício de suas funções, apenas com base no direito de posse que alega o autor, sendo imprescindível, para tanto, a análise do mérito administrativo, o que não se encontra dentre as competências deste Juízo, como já anteriormente sinalizado.

A análise de eventual (i)legalidade de ato administrativo obriga a inclusão no polo passivo do ente da Administração Pública responsável pelo agente/órgão público que praticou o ato, de modo a observar o devido processo legal, razão pela qual o recebimento do pedido de retirada da restrição fica vinculado à distribuição a Juízo que tenha competência para processar demanda em que figure o ente público no polo passivo
”. [...]

Por sua vez, ainda que se aponte o plano de fundo da desavença, não se pode ignorar que houve uma denúncia formalizada de estelionato, cuja apuração está sendo realizada pela delegacia de Cachoeiro de Itapemirim.

Os próprios dispositivos invocados pelo recorrente, todos do Código de Processo Penal, se reportam a restituição de bem apreendidos como prova de crime e remete à decisão à autoridade policial e juiz criminal.

Nesse sentido, “
Segundo a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, a competência para apreciar e julgar os pedidos de restituição de bens apreendidos na persecução penal é do próprio Juízo Criminal que determinou a apreensão
. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048179005300, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/02/2018, Data da Publicação no Diário: 16/02/2018)

Assim, a pretensão do recorrente de restituição de posse do bem passa obrigatoriamente pela desconstituição da decisão administrativa, o que não se aparenta adequada pela via processual e juízo escolhidos.

Diante do exposto, conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 04/07/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.